Tribunal: STF
Processo: ARE 1550970
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADCT 33 — PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIABILIDADE. 1. Precatório pendente de pagamento e submetido à moratória prevista no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. (…) 3. Pedido de pagamento de diferenças advindas do pagamento a menor ou a destempo no mesmo precatório, conforme faculta o art. 336, inciso V do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: `Os precatórios serão recebidos pelo Protocolo do Departamento Técnico de Execução de Precatórios e processados do seguinte modo: (...)V - para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente, até o seu integral cumprimento'. 4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 2.924 julgada em 30 de novembro de 2005, que atribuiu `interpretação conforme à Constituição' ao referido dispositivo, de forma a autorizar a complementação quando decorrente de erro material e inexatidão aritmética contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. 5. Diferenças oriundas de pagamento de parcelas a menor ou a destempo. Limite objetivo da decisão proferida em controle de constitucionalidade, que somente veda a complementação para pagamento para inclusão de índices de correção monetária controvertidos. Inaplicabilidade da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de hipótese diversa à aludida na ADIn 2.924. Recurso desprovido, remessa necessária não conhecida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 100 da CF/1988, com a redação alterada pela EC 37/2002, ao deferir a expedição de precatório complementar.



    Para tanto, sustenta que “caso venha a ocorrer à expedição de Precatório complementar, tal determinação nada mais é do que um alvará judicial para a quebra da ordem cronológica dos precatórios, razão pela qual, por serem afrontosas à Constituição Federal” (Doc. 21, fl. 8). 



    Ressalta, ainda, que “a determinação do pagamento imediato, além de prejudicar o planejamento econômico do Estado, ensejará a quebra de ordem cronológica com a possibilidade de sequestro de rendas públicas, uma vez que outros credores, certamente, irão reclamar a preterição no pagamento, com consequências nefastas ao patrimônio público” (fl. 12, Doc. 21).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “determinando que eventuais pagamentos a serem efetuados pela Fazenda Pública, sejam feitos através da expedição de novo precatório, com novo número de ordem e consequentemente cancelando-se o precatório anterior” (fl. 12, Doc. 21).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido em razão do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 27).



    No Agravo, a parte defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. (Doc. 30). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 3-4):



    “A hipótese vertente está a elevar ao conhecimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal discussão acerca do cumprimento à regra prevista no artigo 100 §1° e 4°, ambos da Constituição Federal, mais precisamente sobre a expedição de precatório complementar advinda de desapropriação, que perfaz o JUSTO PREÇO.



    A transcendência de tal tese exorbita os interesses das partes, pois esta embasada na defesa do erário e no defesa maior do interesse Público o que eleva o conhecimento da presente questão à alçada desta Suprema Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a decisão que determinou a expedição de precatório complementar para pagamento de saldo devedor, ao entendimento de que, no caso concreto, a utilização do mesmo precatório tem por escopo a inclusão de diferença em razão do pagamento feito a menor.



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 8-11, Doc. 16):



     “Sustenta a inadmissibilidade de expedição de precatório complementar conforme dispunha o art. 336, inciso V do Regimento Interno deste Tribunal, haja vista que a decisão prolatada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal impõe a necessidade de nova citação. 



    Ocorre, entretanto, que a referida decisão não extirpou do ordenamento jurídico o dispositivo presente no regimento, que autoriza a expedição de precatório complementar na hipótese de pagamento incorreto. Tão só atribuiu interpretação unívoca valendo-se do expediente da "interpretação conforme a Constituição", afastando exegese que permitiria valer-se do mesmo precatório para pagamento de diferenças decorrentes de aplicação de índices de correção monetária controversos.



    (…)



    O contexto dos autos, entretanto, é diverso. A pretensão do recorrido é de pagamento de diferenças advindas de depósitos realizados em valores menores que o devido, e não de aplicação de índices controvertidos - pelo menos não há prova nos autos desta circunstância. Daí que, salvo melhor juízo, não incide a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo a propalada inconstitucionalidade apontada pela recorrente. 



    Ressalto: o art. 336, inciso V do regimento interno ainda vige, a despeito da exegese restritiva atribuída pelo Supremo, de forma que autoriza sim a utilização do mesmo precatório para inclusão de diferenças, desde que estas diferenças tenham origem no pagamento feito a menor ou a destempo.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



     “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1325270 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1275454 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020)



    Recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou a seguinte tese de julgamento para o Tema 1360 da repercussão geral (ARE 1491413 RG): 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória. 



    O acórdão recorrido alinha-se a tal entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente